Tribunal: TJSP
Processo: 2119841-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. Insurgência contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência. Pretensão de licenciar os veículos independente do pagamento das multas bem como não inscrição da agravante no CADIN. É inegável o risco que eventuais constrições possam trazer à agravante, sobretudo no que consiste à hipótese de inclusão do seu nome nos cadastros

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. Insurgência contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência. Pretensão de licenciar os veículos independente do pagamento das multas bem como não inscrição da agravante no CADIN. É inegável o risco que eventuais constrições possam trazer à agravante, sobretudo no que consiste à hipótese de inclusão do seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, eis que a aplicação de penalidades antes do julgamento do processo, qualquer que seja a sua natureza, subverteria a ordem jurídica.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003097
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2119841-57.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
TRANSLOCAVE LTDA, é agravado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) E ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
CAMARGO PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2119841-57.2020.8.26.0000 -Voto no 21164
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2119841-57.2020.8.26.0000
Comarca: SÃO PAULO
Agravante: TRANSLOCAVE LTDA
Agravada: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
Juiz (a) da Causa: SERGIO SERRANO NUNES FILHO
Voto no 21164
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
ORDINÁRIA.
INFRAÇÕES
DE
TRÂNSITO.
Insurgência contra decisão que indeferiu pedido
de tutela de urgência. Pretensão de licenciar os
veículos independente do pagamento das multas
bem como não inscrição da agravante no CADIN.
É inegável o risco que eventuais constrições
possam trazer à agravante, sobretudo no que
consiste à hipótese de inclusão do seu nome nos
cadastros de proteção ao crédito, eis que a
aplicação de penalidades antes do julgamento do
processo, qualquer que seja a sua natureza,
subverteria a ordem jurídica.
Recurso parcialmente provido.
Vistos.
Cuida-se
de
agravo
de
instrumento
interposto contra decisão que, nos autos de ação ordinária
interposta
pela
agravante,
indeferiu pedido de tutela de
urgência. Aduz a agravante, em síntese, que firmou contratos
com a Empresa Brasileira de Correios-EBCT e, após regular
procedimento de licitação vem, desde o ano de 2015, prestando
serviço de transporte de cartas, dispondo de uma frota de
veículos, sendo que todos possuem licenças necessárias para
circular em áreas restritas (ZMRC, ZERC e VER). Ocorre que,
mesmo obtendo as licenças, vem sendo reiteradamente autuada
pela agravada em razão de supostas infrações de trânsito.
Sustenta que os veículos de sua propriedade, que prestam
serviços à contratante, são identificados pelos símbolos, cores e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2119841-57.2020.8.26.0000 -Voto no 21164
3
logotipos dos correios e a serviço exclusivo deste.
Pugnou pela concessão da tutela de
urgência, para o fim de determinar que haja o licenciamento dos
veículos, bem como para que não haja a inscrição da agravante
no CADIN ou em qualquer outro órgão de restrição.
Processado o recurso com o deferimento
parcial do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal,
para tão somente determinar a suspensão dos efeitos de
eventuais constrições quanto à inscrição nominal nos órgãos de
proteção ao crédito (v.g. CADIN e SERASA) no que diz respeito
à dívida em discussão no feito principal, até pronunciamento
definitivo do colegiado (fls. 1185/1187), sobreveio contraminuta
(fls. 1212/1226).
É o relatório.
Fundamento e voto.
Conforme ressaltado, na sede deste na
sede deste recurso não é possível adentrar no efetivo mérito da
ação, cabendo, unicamente, averiguar se estão presentes os
requisitos ensejadores da tutela pretendida.

A antecipação da tutela, como o nome
indica, importa no provimento do pedido
ou parte dele, de
forma excepcional, que só ocorreria, de ordinário, depois de
exaurida a apreciação de toda a controvérsia, com a prolação de
sentença de mérito.
Para que seja deferida a antecipação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2119841-57.2020.8.26.0000 -Voto no 21164
4
de tutela, o artigo 300 do Novo Código de Processo Civil
(CPC/2015)
impõe
o
preenchimento
dos
requisitos:
a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo.
A concessão do pedido de tutela de
urgência, sem que se ouça a parte contrária, é medida
excepcional e não pode se impor como regra.
Ademais, a concessão de liminar é ato
discricionário do julgador, que deve analisar, caso a caso, se a
medida se afigura necessária, examinando atentamente as
provas produzidas até então.
Por outro lado, é inegável o risco que
eventuais constrições possam trazer à agravante, sobretudo no
que consiste à hipótese de inclusão do seu nome nos cadastros
de proteção ao crédito, eis que a aplicação de penalidades
antes do julgamento do processo, qualquer que seja a sua
natureza, subverteria a ordem jurídica.
Portanto, mantêm-se a suspensão dos
efeitos de eventuais constrições unicamente no tocante à
inscrição nominal nos órgãos de proteção ao crédito (v.g. CADIN
e SERASA) no que diz respeito à dívida descrita, até o
julgamento do mérito da ação principal.
Diante do exposto, pelo meu voto, dou
parcial provimento ao recurso.
CAMARGO PEREIRA

Relator